Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO EM PROCESSO DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. QUESTÃO POSSESSÓRIA. FALTA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO.1. A posse e união estável tratam-se de institutos jurídicos distintos, não havendo empecilho para o processamento da demanda possessória quando pendente discussão em outro processo acerca da existência de união estável entre as partes.2. A resolução da questão possessória é inerente à definição de uso ou fruição sobre o imóvel que servia de lar conjugal toda vez que não houver consenso entre os co-titulares a respeito do aproveitamento do bem. 3. “O eventual reconhecimento do vínculo familiar não fará desaparecer o problema da posse, pois a ré se tornaria, apenas, co-proprietária em metade ideal de um bem indivisível. A dificuldade a ser resolvida no âmbito possessório permaneceria presente em face do conflito insolúvel entre os supostos co-proprietários quanto à pretensão de exercício exclusivo da posse do imóvel por apenas um deles.” (REsp 1097837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 01/06/2009)4. Apelação conhecida e não provida.